Tribunal: STF
Processo: ARE 1331094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    1. Cobrança - Compra e venda de energia elétrica - Empresa requerida em recuperação judicial, ao depois convolada em falência - Ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau - Inexistência de nulidade - Lei 11.101/2005 que não exige a atuação do Ministério Público nas ações em que seja parte empresa em recuperação judicial ou falida, mormente naquelas de cunho eminentemente privado, como no caso - Inocorrência, ademais, de prejuízo ao interesse público ou social.
    2. Gratuidade concedida à apelante falida - Patrimônio ainda existente da empresa que está comprometido, na integra, com o pagamento dos credores na falência.
    3. Nulidade em razão de competência da Justiça Federal - Inocorrência - Ausência de interesse da ANEEL expressamente manifestada pela referida Agência.
    4. Alegação de prejudicialidade externa - Causa de pedir remota da ação que estaria sub judice na Justiça Federal - Extinção da ação - Descabimento, diante da competência da Justiça Comum para o julgamento do mérito da cobrança - Suspensão inaplicável - Lapso superior a um ano já transcorrido entre o pedido de suspensão e este julgamento, em que os autos ficaram naturalmente paralisados (art. 313, V do CPC).
    5. Decisão integrativa que reconheceu erro material no valor da condenação, independentemente de Embargos Declaratórios - Cabimento - Art. 494, I do CPC - Inexistência de aditamento intempestivo da inicial - Reconhecimento de erro material originado do pedido inicial, que em sua conclusão apontou valor diverso daquele correspondente à somatória das parcelas pleiteadas desde a origem da ação - Interpretação do pedido, nos termos do artigo 322, § 2º do CPC.
    6. Restituição de valores adiantados sem a devida contraprestação em energia - Cabimento, sob pena de enriquecimento ilícito, a despeito da alegação de força maior - Cláusula contratual que, nesta hipótese, não a desobriga da restituição do recebimento indevido.
    7. Multa contratual por ter dado causa à rescisão do contrato - Cobrança devida - Alegação de geadas que destruíram a lavoura de cana-de-açúcar, impossibilitando a produção da energia que deveria ser entregue à autora - Ré, cujo objetivo não é o cultivo da lavoura, mas a produção de energia, que deveria possuir alternativas à fonte de matéria-prima, dada a previsibilidade de geadas - Inexistência de alternativas de contingência ou o esgotamento delas não comprovados - Culpa da ré pela rescisão do contrato em virtude do inadimplemento da obrigação de entrega da energia - Ocorrência - Cobrança da multa por rescisão - Cabimento - Valores apontados na inicial não discutidos - Improvimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 109, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Embora a matéria objeto do contrato e o mercado de atuação em que se inserem as partes possam receber regulamentação e fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, não há interesse direto desta autarquia no feito, como ela própria já manifestou a fls. 845/846, que pudesse justificar sua participação nos autos ou a remessa deles à competência da Justiça Federal.
    Não prosperam, ainda, os pedidos de extinção ou de suspensão por prejudicialidade externa.
    Segundo o recurso, a decisão administrativa que reconheceu a culpa da ré pela rescisão do contrato de energia de reserva e perda da outorga para produzir energia (conforme cl. 11.1 IV e 12 do contrato), e que serve de causa remota para as cobranças destes autos, está sub judice na Justiça Federal em decorrência de ação de nulidade ali ajuizada, de sorte que a decisão sobre a presente cobrança dependeria do resultado daquela demanda.
    É evidente que a extinção da ação é incabível, porquanto não há óbice para a prolação de decisão de mérito na ação ajuizada perante a Justiça Comum, competente para o julgamento cobrança, seja ela procedente ou não.
    E eventual suspensão, ainda que fosse aplicável por subsunção ao artigo 313, inciso V do Código de Processo Civil, nessa hipótese nunca poderá exceder um ano, conforme o teor do § 4º do mesmo dispositivo, interregno este já transcorrido.
    Ora, o apelo que veiculou o pedido de suspensão foi protocolado em 13/03/18 e os autos foram originalmente distribuídos neste Tribunal em 18/04/18 sendo, ao depois, redistribuídos a este relator em junho de 2018, de modo que na data deste julgamento já ultrapassado o lapso temporal de eventual suspensão que fosse cabível.
    E é indiscutível que, até o momento, a parte interessada não informou eventual decisão proferida na ação que considera prejudicial a esta.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente